Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701295-25.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MGE - EQUIPAMENTOS E SERVICOS FERROVIARIOS LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PROGRESS RAIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FERROVIÁRIOS DO BRASIL LTDA contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de conhecimento no 0035293-83.2015.8.07.0018, pela qual foi deferido o pedido de suspensão do processo em virtude de prejudicialidade externa, deduzido pelo DISTRITO FEDERAL, atuando na condição de interveniente anômalo. A agravante narra ter ajuizado, em litisconsórcio ativo com Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia, ação de cobrança em face da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô DF, tendo por objeto o recebimento de valores supostamente devidos ao Consórcio METROMAN, composto pelas autoras, relativamente a contratos administrativos celebrados com a empresa pública distrital. Destaca a reconvenção manejada pelo Metrô-DF, a fim de obter o ressarcimento de suposto sobrepreço praticado em um dos contratos. Afirma que após 08 anos de tramitação, quando o processo já se encontrava apto para sentença, o Distrito Federal pleiteou a suspensão do Feito, sob alegação de prejudicialidade externa decorrente da ação civil pública no 0729093-65.2018.8.07.0001, ajuizada pelo Ministério Público em face de Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia. Sustenta inexistir prejudicialidade externa, pois o resultado da ação subjacente não depende do desfecho da ação civil pública – onde o objeto é a condenação apenas da empresa Serveng, e não da agravante, ao pagamento de indenizações por dano material e moral, em razão da suposta prática de sobrepreço – motivo pelo qual, segundo a agravante não há identidade de pedidos nas ações a justificar a alegada prejudicialidade. Requer a concessão da medida de urgência, para que o processo siga o curso normal, ao argumento de que a probabilidade do direito é notória e de que há perigo de dano resultado útil do processo, que poderá ficar suspenso inutilmente, ante a inexistência de prejudicialidade externa, em prejuízo ao princípio da celeridade. No mérito, requer a reforma da decisão, para que seja indeferido o pedido de suspensão deduzido pelo Distrito Federal. Preparo recolhido (ID Num. 48456760). É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente, ressalto que, embora a decisão agravada não esteja prevista no rol do art. 1.015 do CPC, comporta apreciação pela perspectiva da taxatividade mitigada, nos termos da tese fixada no Tema Repetitivo no 988 do STJ. Isso porque, por oportunidade de eventual recurso de apelação, o processo já terá ficado suspenso, aguardando o julgamento da ação civil pública, de forma que, para a agravante será inútil qualquer pretensão relativa ao tema. Estabelecida tal premissa, nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. No caso em exame, a despeito da probabilidade ou não do direito, pela ausência ou não de prejudicialidade externa, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que justifique a concessão de medida de urgência. Diferentemente do que argumenta a agravante, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal não enseja a suspensão do processo origem até o julgamento final da ação, mas apenas até o julgamento do mérito do agravo de instrumento, o que deve ocorrer em curto período, considerando-se a celeridade, via de regra, da tramitação na Segunda Instância deste eg. Tribunal de Justiça. A agravante não demonstrou qualquer risco concreto, como perecimento de direito ou de prova a ser produzida, hábil a justificar a imediata retomada do curso do processo de origem. Dessa forma, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, bem como o Distrito Federal, para, querendo, responderem no prazo legal. Brasília/DF, 4 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP